Tribunal: TJES
Processo: 5001178-89.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001178-89.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: LETICIA DURAO RODRIGUES DE JESUS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em mandado de segurança que deferiu medida liminar para suspender a exigibilidade de crédito tributário de ITCMD e aceitou o depósito judicial do valor incontroverso ofertado pela contribuinte. O ente estadual sustenta que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário condiciona-se ao depósito do montante integral em dinheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de tutela provisória de urgência exige o depósito do montante integral do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código Tributário Nacional elenca hipóteses distintas e autônomas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, figurando em incisos diferentes o depósito do montante integral e a concessão de medida liminar.

4. O depósito do montante integral confere ao contribuinte um direito potestativo de suspender a exigibilidade da exação, independentemente de qualquer juízo de valor sobre o mérito.

5. A concessão de tutela de urgência remete ao poder geral de cautela do magistrado e exige a demonstração dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que as hipóteses de suspensão da exigibilidade previstas no Código Tributário Nacional constituem causas independentes.

7. A suspensão da exigibilidade pode ocorrer com a simples presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória, independentemente da existência do depósito integral em dinheiro.

8. Condicionar a eficácia da tutela jurisdicional de urgência à realização do depósito integral do valor questionado esvazia a garantia constitucional de acesso à justiça e a efetividade da prestação jurisdicional.

9. O mero receio de proliferação de demandas possui natureza extrajurídica e não atua como óbice à tutela de direitos individuais quando presentes os requisitos legais no plano concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário independe do depósito do montante integral do débito, por constituir hipótese autônoma prevista na legislação tributária.

Dispositivos relevantes citados: incisos I, II, III, IV, V e VI e parágrafo único do art. 151 do Código Tributário Nacional; art. 16 e art. 17 da Lei 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 112; STJ, AgInt no AREsp 1.288.110/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.09.2020; STJ, REsp 1.809.674/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma; STJ, AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma; STJ, AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES que, nos autos do Mandado de Segurança de origem, deferiu a liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário de ITCMD, aceitando o depósito judicial do valor incontroverso ofertado pela contribuinte.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão de piso viola frontalmente o artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e o enunciado da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente se perfectibiliza mediante o depósito do seu montante integral e em dinheiro, sendo insuficiente a garantia parcial ou o mero oferecimento de seguro-garantia para tal finalidade.

Pela decisão id 18067985 foi
in
deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Pela petição id 18079689, o Estado do Espírito Santo informa que, conforme autorização interna, não pretende interpor recurso da decisão liminar.

A
Agravad
a

apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento
(id 18243556), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001178-89.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LETICIA DURAO RODRIGUES DE JESUS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme delineado, cinge-se a controvérsia quanto à verificação da legalidade da ordem de suspensão da exigibilidade do crédito tributário fundada na tutela provisória de urgência.

No caso
sub examine
, o Agravante sustenta que a suspensão da exigibilidade é condicionada, ao depósito do montante integral, conforme a literalidade da Súmula 112 do STJ.

Em que pese a irresignação recursal, a pretensão não merece acolhida.

Consoante cediço, o artigo 151 do Código Tributário Nacional elenca as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, dentre as quais figuram, em incisos distintos e autônomos, o depósito do montante integral (inciso II) e a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial (inciso V).

Veja-se:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

Com efeito, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela que tais hipóteses não se confundem e tampouco se condicionam reciprocamente. Enquanto o inciso II confere ao contribuinte um direito potestativo — o de suspender a exigibilidade mediante o depósito integral, independentemente de qualquer juízo de valor sobre o mérito —, o inciso V remete ao poder geral de cautela do magistrado, exigindo para sua incidência a demonstração dos requisitos clássicos da tutela de urgência: o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Nessa ordem de ideias, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as hipóteses de suspensão da exigibilidade previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes.

Dessa forma, a suspensão pode ser reconhecida com a simples presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória (inciso V), independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro exigido pelo inciso II.

Condicionar a eficácia da tutela jurisdicional de urgência à realização do depósito integral do valor questionado — mormente quando este se apresenta vultoso e fruto de arbitramento questionável — equivaleria a esvaziar a própria garantia constitucional de acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO. TUTELA ANTECIPADA. CAUSA AUTÔNOMA. GARANTIA DO JUÍZO. DESNECESSIDADE.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. A concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em demanda judicial é causa autônoma para a suspensão da exigibilidade do crédito, na forma do art. 151, V, do CTN.

3. A legislação tributária não impõe nenhuma outra condição ao deferimento da referida suspensão da exigibilidade, senão o próprio atendimento dos pressupostos da tutela de urgência, não sendo possível restringir o alcance da norma complementar ao cumprimento de exigência estabelecida em lei ordinária para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.288.110/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 6/10/2020.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.

1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fl. 449, e-STJ): "Não obstante o inciso V, do aludido artigo 151, do CTN, dispor que a concessão de tutela antecipada em ação judicial é caso de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a meu ver, tal dispositivo deve ser lido à luz dos artigos 16 e 17 da Lei nº 6.830/80, que exigem a garantia do juízo para discussão do débito fiscal. Se assim não o fosse, estaríamos diante do paradoxo de criar a possibilidade de suspender a exigibilidade do crédito fiscal, bem como o respectivo processo de execução, sem a necessária garantia, pelo simples fato de haver ação anulatória em curso".

2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009.

3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação.

4. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.809.674/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 10/9/2019.)

No caso em apreço, o Juízo
a quo
fundamentou o deferimento da liminar na probabilidade do direito alegado pela Agravada, consistente na tese de ilegalidade da base de cálculo do ITCMD apurada mediante reavaliação de ativos imobiliários em detrimento do valor patrimonial contábil das quotas sociais doadas.

O depósito do valor incontroverso realizado pela parte autora, neste cenário, atuou como um reforço de caução e demonstração de boa-fé, mas o fundamento jurídico da suspensão da exigibilidade residiu na própria probabilidade de ilicitude do lançamento fiscal combatido, enquadrando-se perfeitamente na hipótese do inciso V do art. 151 do CTN, e não na do inciso II.

Ademais, exigir o depósito da integralidade do crédito lançado — o qual supera em muito o valor declarado, dada a majoração decorrente do arbitramento fiscal — como condição
sine qua non
para a suspensão da exigibilidade, mesmo diante de indícios de irregularidade na constituição do crédito, implicaria em impor ao contribuinte um ônus desproporcional, capaz de causar-lhe dano inverso, subvertendo a lógica da tutela de urgência.

A decisão agravada, portanto, ao suspender a exigibilidade com base na plausibilidade do direito e no perigo de dano, agiu em conformidade com o entendimento de que a tutela antecipada em matéria tributária prescinde da garantia integral do juízo quando preenchidos seus requisitos específicos.

Por derradeiro, não merece prosperar a alegação do Estado Agravante quanto ao risco de efeito multiplicador nas demandas tributárias como fundamento para a reforma da decisão.

O
mero
receio de proliferação de demandas,
enquanto
argumento
de natureza extrajurídica,
não pode servir,
por si só,
de óbice à tutela de direitos individuais quando verificados os requisitos legais para a suspensão da exigibilidade do crédito (art. 151, V, CTN)
no plano concreto
.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.